Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010886-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 073.663.181-08 (PACIENTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO ARAUJO (IMPETRADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (IMPETRANTE), GUSTAVO AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 073.663.181-08 (PACIENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMÓVEIS MARTINELLO (VÍTIMA), ISAQUE FERREIRA LEITE - CPF: 063.275.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAIANE DA SILVA - CPF: 068.023.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar de
Gustavo Augusto da Conceição
.

Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.04.2020, por supostamente haver praticado o delito de roubo circunstanciado em concurso de agentes (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), tendo a autoridade judiciária determinado a sua conversão em prisão preventiva de forma ilegítima.

Asseveram, sob essa ótica, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não se demonstrou, a partir de dados empíricos, a presença de quaisquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, reputados ausentes na espécie.

Para tanto, invocam a participação dolosamente distinta do pretenso beneficiário, que não teria tido ciência do emprego de arma de fogo pelos demais envolvidos e assim anuído tão somente à prática do delito de furto, o que ilustraria a ausência de sua periculosidade social.

Enaltecem, ademais, os predicados ostentados pelo pretenso beneficiário, destacadamente a sua juventude, a primariedade, o labor lícito e a residência fixa no distrito da culpa, bem como a postura colaborativa por ele assumida para com a persecução penal, aliado ao risco de represálias a que se encontra sujeito no estabelecimento prisional em decorrência das informações prestadas às autoridades investigativas.

Aludem, ainda, à situação pandêmica atualmente vivenciada e à probabilidade de contaminação do paciente pelo vírus SARS-CoV-02 à luz do déficit estrutural do sistema prisional brasileiro, concluindo, por fim, pela impropriedade da prisão preventiva na espécie ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação das medidas cautelares de menor gravidade (art. 319, CPP).

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntaram escassa documentação.

A liminar foi deferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Com efeito,
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às balizas referidas, fazendo-se presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
que autorizam a concessão da tutela liminar.

Conforme consta,
Gustavo Augusto da Conceição
foi preso em flagrante no dia 17.04.2020 por haver, em conluio com
Rhaiane da Silva
e
Joel Ferreira Leite,
transportado estes últimos até o estabelecimento
Eletromóveis Martinello
, situado nesta Capital, onde os coacusados, valendo-se de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em aparelhos celulares e outros objetos.

Após homologar o auto prisional, a magistrada singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com o fito de
garantir a ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta infracional.

Assentou, para tanto, que
“(...)
o crime foi praticado, em tese, em concurso de agentes, utilizando arma de fogo, em plena luz do dia, em um estabelecimento comercial de grande circulação de pessoas, aproveitando-se inclusive da obrigatoriedade do uso de máscaras pelo público em geral por conta da pandemia assolando o planeta, para adentrarem no local utilizando máscaras, como qualquer outro cliente, sem despertar a desconfiança dos funcionários e clientes presentes no local, menos alertas e vulneráveis (...)”.
Ainda, destacou-se

que o estabelecimento haveria sido vitimado em outras oportunidades nos meses anteriores, o que indicaria a reiteração da conduta ilícita
(decisão extraída do
Sistema Institucional Primus).

Entretanto, verifica-se que o
paciente – que é primário e possui residência fixa e labor lícito (id.
43277490; 43277491
) – confessou a prática infracional em minúcias às autoridades e delatou os demais envolvidos, fornecendo informações hábeis a identificá-los (id.
43277476, pp. 02/03), em postura colaborativa para com as investigações.

Paralelamente, extrai-se que o papel em tese por ele desempenhado no enredo delitivo se circunscreveu ao transporte dos coacusados, o que, conquanto indique possível coautoria (art. 29, CP), torna rarefeita a ideia de periculosidade social apta a justificar o claustro provisório.

Vale frisar ainda que, ao que consta, não foi possível atribuir as práticas infracionais pretéritas em detrimento da mesma vítima ao referido grupo e tampouco ao paciente, não sendo possível, nessa medida, valer-se de tal circunstância a fim de deduzir suposta reiteração delitiva.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da
prisão preventiva
, impondo-se,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
a substituição desta por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva

de
Gustavo Augusto da Conceição

pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020